Tribunal: CARF
Processo: 15504.014134/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.014134/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.948 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
VIACAO SERRA VERDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/10/2004
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de
inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não
sendo possível conhecer o recurso no que tangencia a pretensão de
inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/10/2004
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DIFERENÇAS
APURADAS.
ILEGALIDADE DE LEIS. NÃO CABIMENTO DE DISCUSSÃO.
Incide contribuição previdenciária sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título aos segurados empregados, conforme disposto no
art. 22, incisos I, II e III, art. 94, arts. 34 e 35, da Lei 8.212, de 24/07/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade, e, na parte
conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.014134/2008-70
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014134/2008-70

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 87/101), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 76/79), proferida em julgamento monocrático datado de 1o/08/2005,
consubstanciada na Decisão-Notificação n.o 11.401.4/0639/2005, da Delegacia da Receita
Previdenciária, da antiga Secretaria da Receita Previdenciária, anterior a Lei n.o 11.457, de 2007,
que julgou improcedente o pedido deduzido na defesa com natureza de impugnação no processo
administrativo fiscal, entendendo que o lançamento é procedente, cujo acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/10/2004
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DIFERENÇAS
APURADAS.
ILEGALIDADE DE LEIS. NÃO CABIMENTO DE DISCUSSÃO.
Incide contribuição previdenciária sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título aos segurados empregados, conforme disposto no artigo 22, incisos I, II
e III, artigo 94, artigos 34 e 35, da Lei 8.212, de 24/07/91.
Não cabe discussão sobre ilegalidade de leis no âmbito administrativo, conforme
disposto no artigo 20 da Portaria MPS no 520, de 19/05/2004.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento (NFLD DEBCAD 35.807.310-3), em sua essência e circunstância,
para o período de apuração em referência, com auto de infração juntamente com as peças
integrativas e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização previdenciária contra a empresa
acima identificada, no valor de R$ 1.092.159,37 (um milhão, noventa e dois mil, cento e
cinquenta e nove reais, e trinta e sete centavos), consolidado em 19/05/2005, referente a
contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social, e outras entidades, incidentes
sobre a remuneração dos segurados, declaradas em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social — GFIP, período de 10/2003 a 10/2004.
Da Defesa Administrativa (Impugnação) ao lançamento, instauração do
procedimento de revisão
A defesa administrativa, com natureza de impugnação no processo administrativo
fiscal, dando início e delimitando os contornos da revisão do lançamento, foi apresentada pelo
recorrente. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo,
conforme exposto no relatório do acórdão hostilizado, pelo que peço vênia para reproduzir:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014134/2008-70

O contribuinte notificado, inconformado com o lançamento, apresentou defesa
dentro do prazo legal, em 03/06/2005, através do SIPPS no 18163417, e aditamento, em
07/06/2005, consoante documentos de fls. 39/61 e 65/71, alegando, em síntese, o que
segue:

- A ilegalidade da contribuição referente ao SAT, por falta de definição em lei,
do que se deva entender por grau de risco leve, médio ou grave, e para quais atividades
se aplicariam. Segundo a defesa, o que determina qual alíquota aplicável sobre este ou
aquele contribuinte é um ato infra legal, a saber, decreto, e não a Lei, como requer o
princípio da estrita legalidade em matéria tributária (art. 9o, inciso I, e 97 do CTN).
Violação dos princípios da igualdade (art. 5o, caput, da CF/88), da isonomia e da
capacidade contributiva (art. 145, § 1o, da CF), e art. 97, do CTN, quanto trata de
matéria relativa à majoração do tributo.

- A ilegalidade da cobrança das contribuições destinadas ao SEST/SENAT, por
falta de respaldo legal, em ofensa ao princípio da legalidade tributária nos termos do
inciso I, do art. 150, da CF/88. De acordo com a impugnante, o que determina qual a
alíquota aplicável sobre este ou aquele contribuinte é um ato infra legal, a saber,
Decreto-Lei, e não a Lei, como requer o princípio da estrita legalidade em matéria
tributária, configurando manifesta afronta ao art. 9o, inciso I, e art. 97 do CTN.

- Segundo a mesma, a cobrança da contribuição Salário-Educação, também se
revela ilegal, pois continuou a ser cobrada, já na vigência da nova ordem constitucional,
com esteio em ato emanado do Poder Executivo (Decreto), desatendendo o princípio da
estrita legalidade tributária, de que trata o artigo 97, bem como do artigo 7o do CTN
(indelegalidade da competência tributária).

- Com referência à questão da inaplicabilidade da Multa, (Declaração em GFIP e
GPS), alega que, não cabe a aplicação da multa de ofício, para os tributos lançados e
não pagos. Se a impugnante lançou, nas GFIP's e GPS's, as contribuições por ela
devidas, faz jus, por consequência, somente às sanções decorrentes da inadimplência,
vale dizer, juros de mora. Solicita caso não se entenda como devida a total
desconstituição da multa em tela, requer seja reduzida em 50% (cinquenta por cento),
como prevê a própria NFLD, nos Fundamentos Legais do Débito – FLD, para as
contribuições declaradas em GFIP.

- Conforme disposto pela defesa, caso não seja reconhecida a ilegalidade da
presente exigência, é necessário que seja afastada a aplicação da taxa SELIC, pois é
imperativo reconhecer, que a taxa SELIC (Sistema Liquidação e de Custódia), não é
índice juridicamente válido para ser aplicado a título de juros moratórios, uma vez que,
possui indisfarçável natureza financeira, destinado a realização de operações de
captação de recursos no mercado financeiro, e remuneração do capital. No caso de
inadimplemento de obrigação tributária só é possível a aplicação de juros moratórios.
Os créditos tributários devem ser corrigidos por índice apto a manter o seu valor real, e
a SELIC, é índice destinado à remuneração do capital não refletindo a inflação ocorrida.

- Pelo exposto, confia e espera seja acolhida a presente defesa para reconhecer os
argumentos ora aduzidos, cancelando-se a presente NFLD.

- Protesta pela produção de prova documental, e apresentação de novos
documentos, nos termos do artigo 6o, parágrafo 1o, da Portaria MPAS no 357, de
17/04/2002.
Do Acórdão recorrido
A tese de defesa não foi acolhida na primeira instância do contencioso tributário,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014134/2008-70

Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 01/02/2006, e-fl. 84,
protocolo recursal em 24/02/2006, conforme despacho posto nos autos, e-fl. 221), mas não
atende a todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois
reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer para algumas matérias
veiculadas no recurso. Explico.
- Inconstitucionalidade
O recorrente pretende, assim como o fez na impugnação, debater, dentre outros,
os capítulos: (a) Da ilegalidade da contribuição ao SAT, afronta ao princípio da estrita
legalidade em matéria tributária, (b) Da majoração de tributo sem lei que a estabeleça, (c) Da
ilegalidade das contribuições destinadas ao SEST/SENAT, ofensa ao princípio da legalidade
tributária, (d) Da contribuição intitulada salário-educação e da violação aos princípios da
legalidade e da anterioridade, (e) Da inaplicabilidade da multa, declaração em GFIP e GPS.
Ocorre que, a discussão sobre inconstitucionalidade não cabe ser apreciada nestes
autos, inclusive a decisão da DRJ já consignou essa máxima e não fez o conhecimento de tais
matérias, isso porque há o impedimento da Súmula CARF n.o 2, segundo a qual "[o] CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de constitucionalidade das
leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o CARF se ater a
observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais, exercendo, dentro
da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do
recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se conformou ao
disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos, não devendo
abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando já houver
pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que apenas dará
aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade judicial, ou se
eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou súmula da
Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou
pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou na forma da nova sistemática do art. 19-A,
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014134/2008-70

inciso III, da Lei n.o 10.522, de 2002, se houvesse, ao menos, manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, independentemente de ato declaratório, o que não é o caso. Não há
situação excepcional nestes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei, cabendo
exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Logo, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidades.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social, e outras entidades,
incidentes sobre a remuneração dos segurados, declaradas em GFIP, período de 10/2003 a
10/2004.
O crédito foi levantado com base nas divergências apontadas pelo sistema de
controle de arrecadação do INSS "AGUIA" e nos documentos apresentados pelo contribuinte,
GFIP e Guias da Previdência Social (GPS). As informações declaradas pela empresa na GFIP
são consolidadas no Sistema CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) e repassadas ao
sistema AGUIA que também registra os recolhimentos efetuados pela empresa em GPS. A partir
do confronto destas informações constatou-se o recolhimento a menor nas competências 10/2003
e 01/2004 a 10/2004, bem como, diferenças de acréscimos legais nas competências 02/2004 e
06/2004. O sistema AGUIA utiliza os valores das bases de cálculo e alíquotas declarados pela
empresa em GFIP para apurar as contribuições devidas à Seguridade Social. A base de cálculo
referente ao pagamento do 13o salário foi obtida a partir da folha de pagamento específica desta
rubrica, lançada como competência 13. Os valores das bases de cálculo consideradas e as
alíquotas aplicadas estão relacionados no Discriminativo Analítico do Débito (DAD).
A defesa – em capítulos intitulados (a) Da ilegalidade da contribuição ao SAT,
afronta ao princípio da estrita legalidade em matéria tributária, (b) Da majoração de tributo
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014134/2008-70

sem lei que a estabeleça, (c) Da ilegalidade das contribuições destinadas ao SEST/SENAT,
ofensa ao princípio da legalidade tributária, (d) Da contribuição intitulada salário-educação e
da violação aos princípios da legalidade e da anterioridade, (e) Da inaplicabilidade da multa,
declaração em GFIP e GPS, (f) Da impossibilidade jurídica da aplicação da taxa SELIC a juros
moratórios sobre tributos –, pretende a reforma da decisão de piso nos mesmos moldes
tangenciado em sua impugnação.
Alguns destes capítulos, conforme análise de admissibilidade, não são conhecidos
considerando o debate pretendido de inconstitucionalidade ou de afastamento da legislação posta
e vigente.
Pois bem. Além de manter a discussão sobre as mesmas matérias indicadas na
impugnação, o recorrente desenvolve a mesmíssima linha argumentativa exposta na peça
impugnatória, sem haver modificações significativas, de modo que, neste prisma, considerando
que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a impugnação, assim como estando este
julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios processuais e dos debates já
consolidados em jurisprudência em desfavor da tese de defesa, confortável com as razões de
decidir da primeira instância, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles fundamentos da
decisão de piso com os quais concordo, de forma a propor a confirmação e adoção da decisão
recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999,
e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do
CARF (RICARF), verbis:

Consoante Relatório Fiscal de fls. 33/35 e anexos, a NFLD no 35.807.310-3,
refere-se a contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social, e a outras entidades
incidentes sobre a remuneração dos segurados, declaradas em Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP, objeto da ação fiscal iniciada,
em 30/03/2005, conforme ciência do Mandado de Procedimento Fiscal — MPF no
09225870 e do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD,
período de 10/2003 a 10/2004, anexados às fls. 30/32.

Conforme disposto pela fiscalização, às fls. 33, o crédito foi levantado com base
em divergências apontadas pelo sistema de controle da arrecadação do INSS e
documentos apresentados pelo contribuinte, ou seja, GFIP e Guias da Previdência
Social — GPS. A base de cálculo referente ao pagamento do 13o salário foi obtida a
partir da folha de pagamento específica desta rubrica, lançada como competência 13.
Acrescenta ainda, às fls. 34, que a verificação dos documentos relacionados às
obrigações principais e acessórias será objeto de próximo procedimento fiscal
(fiscalização total da empresa).

A fundamentação legal objeto do lançamento em pauta, encontra-se especificada
no anexo "Fundamentos Legais do Débito" — FLD às fls.24126, com seus respectivos
períodos de vigência.

A notificada, no título V às fls. 49/51, avoca a questão da inaplicabilidade da
multa de ofício, para os tributos lançados mas não pagos, que foram lançados em GFIP's
e GPS's, fazendo jus, "por consequência, somente às sanções decorrentes da
inadimplência, vale dizer, juros de mora". As alegações da empresa não procedem,
pois, conforme especificado nos Fundamentos Legais do Débito — FLD, às fls. 25/26, a
multa aplicada sobre as contribuições sociais em atraso, objeto da NFLD em pauta,
obedeceu ao comando do art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.212/91, que trata da
aplicação de multa de mora e, a hipótese de sua redução. Nesse sentido, transcrevemos
o disposto no art. 35 da Lei 8.212191, (...)
(...)

No tocante à questão avocada pela defesa, títulos II, III, IV e VI, a acerca da
ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação que fundamenta as contribuições para o
SAT, SEST/SENAT, Salário-Educação, e aplicação da taxa SELIC, esclarecemos que
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014134/2008-70

deixará de ser apreciada nesta instância, nos termos do art. 20 da Portaria MPS n.o
520/2004, que regula o Contencioso Administrativo, no âmbito da Previdência Social.
(...)

Finalmente, assinala-se que a notificação em epígrafe foi lavrada na estrita
observância das determinações legais vigentes, segundo os fundamentos legais anexos a
NFLD.
Em complemento, observo que o lançamento se pautou nas diferenças e resta
demonstrado plenamente a legitimidade do ato da autoridade fiscal, lado outro, o contribuinte
não consegue impugnar especificamente as bases constitutivas. Seus argumentos contra o SAT,
salário-educação, SEST/SENAT, SELIC não se sustentam e pretender a não aplicação da lei ou o
reconhecimento de inconstitucionalidade são temáticas a não serem enfrentadas no contencioso
administrativo fiscal.
Quanto a não incidência de juros SELIC sobre multa de ofício, a matéria já é
sumulada de forma vinculante no CARF, a teor da Súmula CARF no 108: “Incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.” (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que
justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de
legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo,
considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se
reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, voto por conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades, e, no mérito,
negar-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, exceto quanto às
alegações de inconstitucionalidades; e na parte conhecida, NEGO-LHE provimento.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014134/2008-70

Fl. 230
DF CARF MF
Original